Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER AGRAVADO: ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER contra decisão (ID 189500421) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR, indeferiu a pesquisas de bens do devedor nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Em suas razões (ID 577716), alega que: 1) mais de três anos decorreram desde a última pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud; 2) a finalidade da busca reiterada por ativos financeiros é conferir agilidade e ampliar as possibilidades de êxito na localização de ativos, à luz dos princípios da satisfação do crédito e cooperação; 3) as partes possuem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Requer o provimento do recurso para que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas Sisbajud, na modalidade reiterada (teimosinha), Renajud e Infojud. Preparo recolhido (ID 57771627). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator